Tribunal: TJDFT
Processo: 0753389-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753389-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de PABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA, preso em flagrante em 24/11/2020 pela prática, em tese, do crime do artigo 33 c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06. Em 25/11/2020, a prisão foi convertida em preventiva (ID 78076780). A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 18/12/2020 (ID 22401862). O impetrante alega que o paciente tem direito de responder ao processo em liberdade. Assevera ser réu primário e não ter sido apreendido nada de ilícito com ele, além de ter emprego e residência fixos. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Declara ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Aduz excesso de prazo no encarceramento. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. É o relato do necessário. Decido. Não estão presentes os requisitos necessários à revogação do encarceramento ou concessão de cautela diversa. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico interestadual, pois escoltava um carro com mais de 80 (oitenta) quilos de maconha e avisou à motorista do veículo que transportava as drogas que a polícia estava à frente (ID 22401864). A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendida e pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante pelo crime do artigo 14 da Lei 10.826/03 recentemente, em 12/2/2020 (ID 78005475). O decreto está fundado em elementos concretos. A decisão destacou fatos que demonstram a gravidade do delito. O Magistrado ressaltou que: Aliás, é importante destacar que, no contexto da prisão em flagrante dos indiciados, foi efetivamente apreendida exorbitante quantidade de "maconha" (id. 78005464 e 78005468), o que certamente configurou o perigo concreto das condutas e, por conseguinte, revelou a necessidade da medida restritiva de liberdade nos moldes da decisão pretérita. Tratam-se de 119 (cento e dezenove) tabletes de "maconha", com a massa aproximada de 88.000g (oitenta e oito mil gramas), quantidade enorme e que pode demonstrar que os autuados estão inseridos em organização criminosa para o tráfico de drogas em larga escala, o que, todavia, ainda está sendo objeto de apuração no inquérito policial. Ademais, PABLO, em curto espaço de tempo foi preso em flagrante duas vezes por crimes graves. (ID 22401862) É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem são imputados crimes sérios. Não está em análise a gravidade abstrata dos delitos. Há fatos concretos que denotam a periculosidade do agente, que colocou em risco a saúde pública ao contribuir para o tráfico de tamanha quantidade de entorpecentes. A gravidade do fato demonstra a necessidade do encarceramento. Não houve alteração fática posterior ao decreto de segregação cautelar que recomende a soltura. Por outro lado, as circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). No caso, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com os crimes. Temerária a concessão de liberdade nesse momento. Não há falar em excesso de prazo. Em crimes relacionados a entorpecentes, a autoridade policial possui 30 (trinta) dias para concluir o inquérito, prazo que pode ser duplicado, e o Ministério Público tem 10 (dez) dias para oferecer a denúncia, promover o arquivamento ou requerer novas diligências. O acusado encontra-se preso há 37 (trinta e sete) dias. Em certos casos, o prazo para conclusão pode ser prolongado, como ocorre no presente feito, em que é investigado tráfico de grande proporção entre estados da federação. A causa é complexa. Não cabe, por ora, o relaxamento da prisão. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista